Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFERTA DE PARCELAMENTO. ACEITAÇÃO E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELO CONSUMIDOR. DESCONTO DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA NA CONTA CORRENTE ANTES DO VENCIMENTO DA SEGUNDA PARCELA. ABUSIVIDADE. VINCULAÇÃO À OFERTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. A ratio subjacente a esse dispositivo se funda na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta.
2. Se o autor aceita a proposta de parcelamento da dívida do cartão de crédito trazida na própria fatura (ID 55701404), e promove o pagamento da entrada, mostra-se abusiva a conduta do banco e da administradora do cartão que desconsideram o acordo celebrado e promovem o desconto do saldo da conta corrente para o pagamento da dívida.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco que ignora o acordo celebrado e lança na conta corrente do cliente desconto relativo à dívida objeto do acordo. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. Não constitui erro material o fato de a sentença ter determinado a restituição do valor indevidamente descontado em um item do dispositivo e a devolução dobrada em outro item. Conforme esclarecido na resposta aos embargos de declaração (ID 55701460) “[a] condenação descrita na letra “a” da parte dispositiva da sentença diz respeito ao valor debitado de forma indevida da conta do demandante. Por sua vez, a condenação descrita na letra “d” diz respeito a repetição de indébito, na forma do artigo 42 do CDC, em vista da cobrança indevida realizada”.
6. O desconto indevido de dívida que subtrai integralmente o salário, per se, justifica a compensação pelos danos morais, diante das evidentes preocupações e angústias experimentadas pelo autor que foi compelido a contrair empréstimo para custear despesas ordinárias.
7. Ante as particularidades do caso concreto e os critérios que orientam a fixação da compensação por danos morais, mostra-se adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.